Tribunal: TJBA
Processo: 0000699-23.2009.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000699-23.2009.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: OZANA MARIA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON NETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução extrajudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. O exequente sustenta a inexistência de inércia processual e a necessidade de intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição. Postula a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia processual do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação de efetiva inércia do exequente na prática dos atos processuais que lhe competem.

A ausência de movimentação processual ocasionada exclusivamente pela falta de impulso oficial não caracteriza desídia do exequente, não podendo ser decretada a prescrição intercorrente nesse cenário.

A demonstração de que o exequente aguardava providência judicial afasta a configuração da inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aplica-se, por analogia, a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a prescrição não corre contra quem não pode exercer o direito de ação.

A jurisprudência do STJ estabelece que é indispensável a prévia intimação pessoal do exequente para manifestação nos autos antes da decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da ausência de impulso oficial.

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do exequente para manifestação nos autos, sob pena de nulidade.

Não há inércia quando o exequente adota todas as providências que estão ao seu alcance, devendo-se imputar eventual paralisação à mora do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000699-23.2009.8.05.0046, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelado
NELSON ALCÂNTARA DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.